Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    O requerente, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, foi notificado pessoalmente em 21/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (eDoc. 1.213).



    Em 24/2/2025, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, ao argumento de que não teve amplo acesso aos documentos da investigação, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.235):



    “(...) deferimento do presente pedido para estender o prazo de apresentação da defesa para 83 dias, exatamente como foi concedido ao Ministério Público para apresentar a denúncia, prazo este que não estava previsto expressamente no Regimento Interno do STF, mas que foi acolhido por esta Relatoria como necessário para a adequada atuação da acusação, apesar da obrigação de fazê-lo em 15 dias, pelo art. 231 do RI-STF. Dessa forma, requer-se que seja garantido à Defesa Técnica o mesmo prazo e o mesmo tratamento que foi proporcionado ao Parquet, sobretudo considerando que a relativização do art. 231 do RI-STF já foi admitida por esta Relatoria em benefício do Ministério Público; considerando, ademais, que o Parquet sempre teve acesso a todos os documentos, relatórios e vídeos que somente foram liberados para a Defesa Técnica agora, em 19/02/2025 e em 20/02/2025, tornando imprescindível a concessão de prazo equivalente, a fim de possibilitar à Defesa a análise serena, razoável e moderada, sem pressa, de todos os elementos de prova, documentos, relatórios e vídeos que subsidiaram a acusação da qual ela precisa se defender;



    Subsidiariamente, que seja, ao menos, concedido um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa prévia, o que se pede com base diretamente nas garantias da ampla defesa e do contraditório, do art. 5º, LV, da CF/88, e em seus corolários como a paridade de armas, bem como no princípio da razoabilidade, prazo que, por mais que não seja o mesmo que foi concedido para o Ministério Público, seria mais razoável, pois representaria ao menos uma relativização do art. 233 do RI-STF, para a Defesa, similar à relativização que já foi realizada, por essa mesma Relatoria, do art. 231 do RI-STF, que obrigava o Parquet a apresentar denúncia ou arquivar o procedimento em 15 dias”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa (HC 241.179 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/6/2024; HC 207.127 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOESKI, DJe de 9/11/2021; HC 119.264, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 83.335, Rel. Min. ELLE GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/12/2003).



    Em 9/4/2024 e 22/4/2024, nos termos da SV 14, deferi o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 12.100/DF aos advogados regularmente constituídos por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006). 



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes), deferindo, mais uma vez, os pedidos de vista realizados por diversos outros investigados.



    Uma simples consulta ao andamento processual da presente investigação demonstra que os advogados constituídos pelo denunciado FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive retirando cópias e com ciência dos despachos proferidos nestes autos, antes do levantamento do sigilo da investigação: 



    15/5/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    15/5/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    3/6/20024 (adv. Sebastião Coelho);



    12/6/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    14/6/2024 (adv. Edson Marques)



    17/6/2024 (adv. Edson Marques);



    17/6/024 (adv. Sebastião Coelho);



    21/6/2024 (adv. Edson Marques);



    10/7/2024 (adv. Edson Marques);



    15/7/2024 (adv. Edson Marques);



    19/7/2024 (adv. Edson Marques);



    1º/8/2024 (adv. Edson Marques);



    2/8/2024 (adv. Edson Marques);



    5/8/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    9/8/2024 (adv. Edson Marques)



    9/8/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    13/8/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    20/8/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    27/8/2024 (adv. Edson Marques);



    28/8/2024 (adv. Edson Marques);



    2/9/2024 (adv. Edson Marques);



    3/9/2024 (adv. Edson Marques);



    9/9/2024 (adv. Edson Marques);



    13/9/2024 (adv. Edson Marques);



    23/6/2024 (adv. Sebastião Coelho);



    3/10/2024 (adv. Edson Marques);



    10/10/2024 (adv. Edson Marques);



    4/11/2024 (adv. Edson Marques);



    12/11/2024 (adv. Edson Marques);



    18/11/2024 (adv. Edson Marques);



    21/11/2024 (adv. Edson Marques);



    26/11/2024 (Adv. Edson Marques).



    O amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à Defesa dos investigados, inclusive em relação ao requerente FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Da mesma maneira, em relação aos autos da Pet 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID, determinei o levantamento do sigilo dos autos em 19/2/2025, com sua imediata digitalização e publicidade, com ampla disponibilização ao ora requerente.



    Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos.



    Saliente-se, ainda, que os requerimentos alternativos formulados para a concessão de 83 (oitenta e três) dias de prazo ou prazo em dobro (30 dias), carecem de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e no art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente